Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726464-73.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA EMBARGADO: PLINIO PASSOS DE ARAUJO NETO, NEDSON MARQUES DE ARAUJO, DEIVE MARQUES DE ARAUJO, ROMARIO MARQUES DE ARAUJO, JEFERSON MARQUES PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Ré Auto Viação Marechal Ltda (ID 58934534), os Autores juntam a petição acostada ao ID 59930891 e informam que celebraram acordo, requerendo a homologação da avença. A Ré/Embargante foi intimada para se manifestar sobre a questão (ID 60375069), tendo acostado a petição de ID 60821028, acompanhada dos documentos de IDs 60821029/60821033. Da detida análise dos autos, verifica-se que o ajuste foi subscrito pelo causídico que representa os Postulantes, que possui poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 52471603/52471607). Também se constata que o referido documento foi assinado pelo representante legal da empresa (ID 60821029), de acordo com a Cláusula XI da Sétima Alteração Contratual (ID 60821029 - págs. 7/10) e subscrito por advogado regularmente constituído, com poderes para transigir (IDs 52471749, 52471751, 54820776 e 60821029). Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator